Tribunal: TJMT
Processo: 1024406-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024406-90.2020.8.11.0000
Impetrante: Erick Vinicius Correa da Costa
Paciente: Renan Elias da Silva Azevedo
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Elias da Silva Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental. Nesse sentido, argumenta que a quantidade de substância entorpecente apreendida é pequena e enaltece os predicados pessoais do paciente, como a primariedade.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 67243967).
Junta documentos (Ids. n. 67243968 a 67243985).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constata-se que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no último dia 18 (quarta-feira), nas circunstâncias assim narradas pelo policial militar Eder Emanuel Figueiredo Assis:
“Que a A.L.I. do 1o BPM recebeu denúncia anônima de que na rua 70 do bairro CPA 03, em uma kitnet próximo a um restaurante, estaria acontecendo a venda e consumo de entorpecentes pelo local; Que então a equipe da A.L.I. do 1o BPM realizou o monitoramento do local, onde visualizou o suspeito Renan saindo da referida kitnet, momento em que acionou esta guarnição para realizar a abordagem do suspeito; Que realizado a abordagem policial e revista pessoal no suspeito Renan, foi encontrado em posse do mesmo um frasco de cor preta contendo uma porção pequena de substância análoga a maconha; Que em entrevista com o suspeito, este confessou que estaria comercializando o entorpecente pelo local e informou que o restante da droga estaria em sua casa; Que então deslocamos até o endereço fornecido pelo suspeito, onde ao chegar no local foi feito contato com os pais do conduzido Renan, vindo estes autorizar a GUPM fazer as buscas na residência; Que durante a busca no quarto do suspeito Renan, foi encontrado uma porção média de substância análoga a maconha escondido no guarda-roupas; já outros dois pedaços grandes de substância análoga a maconha e uma balança digital foi encontrado dentro de uma dispensa que fica no quintal da casa; diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes para confecção e registro do boletim de ocorrência para as devidas providências” (Id. n. 67243972, pp. 2-3; destaquei; sic).
Registre-se que tais declarações foram corroboradas pelo policial militar Felipe da Costa Santos (Id. n. 67243973, pp. 2-3).
Diga-se de passagem que o habeas corpus não se presta a incursões no material probatório, o que inviabiliza o enfrentamento de teses como a de negativa de autoria, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual não se mostra pertinente discutir, nesta oportunidade, a alegação de que o paciente, diversamente do que consignado nos depoimentos prestados pelos policiais, não teria confessado estar comercializando drogas.
Outrossim, observa-se que as porções de maconha encontradas em poder do paciente totalizaram massa de aproximadamente 115g (cento e quinze gramas), consoante o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 67243977, pp. 2-6).
Após manifestação ministerial favorável à conversão da prisão em flagrante em preventiva (Id. n. 67243970, pp. 2-4), a magistrada plantonista assim decidiu:
“No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.
Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71126-01, protocolo n. 794421/2019 (ID. 43909772) com resultado positivo para Maconha, de todos os materiais apreendidos e examinados.
Ainda, segundo consta no flagrante, a guarnição policial recebeu notícia anônima de que na Rua Setenta do bairro CPA III, em uma quitinete próxima a um Restaurante, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes.
Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais teriam visualizado um elemento com as características informadas, posteriormente identificado como Renan Elias, saindo da referida quitinete.
Realizada a abordagem do Custodiado, encontraram com o Indiciado um frasco de cor preta, contendo nele substância análoga à maconha, momento em que o Custodiado confessou a traficância, e informou que o restante da droga estaria em sua residência.
Após a autorização dos pais do Indiciado, os milicianos realizaram a busca domiciliar, e, localizaram, no quarto dele, uma porção média de substância análoga à maconha, e na dispensa localizada no quintal da casa, foram encontrados dois pedaços grandes da mesma substância e uma balança digital.
Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontrava traficando, já que uma considerável quantidade de entorpecentes foi apreendida em seu poder.
Registre-se, ainda, que aliada à quantidade considerável de droga encontrada, foram apreendidos, também, uma balança digital, circunstâncias que se revelam como indícios muito fortes de que o Indiciado estava praticando a traficância.
Por fim, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada.
Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.
(...)
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado RENAN ELIAS DA SILVA AZEVEDO, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal” (Id. n. 67243971, pp. 2-8; destaquei; sic).
Como se nota, não se trata de decisão carente de fundamentação, na medida em que a magistrada se reportou a elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio, notadamente a quantidade significativa de maconha apreendida e o fato de haver sido encontrado dispositivo comumente empregado na prática “profissionalizada” do tráfico de drogas, a saber, balança de precisão. A menção à natureza hedionda do delito se deu apenas en passant, não constituindo fundamento determinante do decisum.
Nesse contexto, de uma análise perfunctória do feito, conclui-se que a decisão invectivada está em consonância com a orientação deste Tribunal, no sentido de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva do agente para a garantia da ordem pública, além de não se patentearem pertinentes eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, quando evidenciado o periculum libertatis, de acordo com os verbetes sumulares n. 25 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Com a abertura regular do expediente, proceda-se a distribuição deste feitos na forma regimental.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista